Tribunal: STF
Processo: RHC 189446
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Execução penal. Indulto. Base de cálculo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO n. 8.615/2015. INDULTO. BASE DE CÁLCULO. PENA RESULTANTE DE COMUTAÇÕES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE ANALOGIA IN MALLAM PARTEM. NÃO OCORRÊNCIA. PREVISÃO DA REMIÇÃO. INSTITUTOS DIFERENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, para a concessão de indulto, é de se considerar a pena originalmente imposta ao apenado, não sendo computada a pena remanescente em decorrência de comutações anteriores, inexistindo, inclusive, previsão no decreto de que tal instituto deveria ser considerado no cálculo.
    2. Não foi utilizada a analogia in mallam partem para negar o benefício, tendo em vista que a decisão a respeito do indulto tem natureza declaratória, não se permitindo interpretação extensiva, que configuraria invasão à competência exclusiva do Presidente da República, quanto o mais criação de norma.
    3. A previsão da remição, art. 126 da Lei de Execuções Penais, no art. 4º do Decreto, que trata do cálculo do indulto e comutação, não dá vazão à pretensão do agravante, pois aquele instituto tem natureza distinta da comutação, de modo que a consideração dessa última dependeria de expressa disciplina.
    4. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo das execuções negou pedido de indulto ao paciente, realizado com base no Decreto Presidencial 8.615/2015, por ausência do requisito objetivo. Irresignada, a defesa interpôs recurso, ao qual o Tribunal estadual negou provimento
    3. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 572.802, Min. Nefi Cordeiro, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que “a única questão a ser combatida no presente Recurso Ordinário refere-se ao cálculo da pena imposta ao paciente Wallace da Silva, que desconsiderou as comutações referentes aos anos de 2013 e 2014, bem como as remições para análise da concessão da benesse – Indulto nos termos do decreto 8615/15. Afirma que “o aludido decreto não faz qualquer menção a essa hipótese, afinal Comutação significa “perdão parcial da pena imposta”, para uma reprimenda que é perdoada não faz sentido considerá-la integralmente novamente para calcular em outro benefício”.
    5. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. O acórdão do STJ está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o “decreto Presidencial afasta, como tempo de cumprimento efetivo da pena para o fim especificado, qualquer tipo de comutação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário elastecer o estabelecido no referido preceito pela via da interpretação” (HC 133.645, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido, veja-se o HC 157.244, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    8. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    No presente caso, o benefício requerido foi indeferido fundamentadamente em virtude de que, para a concessão de indulto, deve ser considerada a pena originalmente imposta ao apenado, não sendo levada em conta, portanto, a pena remanescente em decorrência de comutações anteriores. 
    Com efeito, o agravante não apresentou qualquer elemento capaz de alterar a conclusão do julgado, o qual se encontra em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos. 
    Ademais, não se utilizou de analogia in mallam partem, porque sequer se poderia considerar a possibilidade de utilização de analogia, dado que a decisão que concede o indulto tem natureza declaratória e, consoante a decisão agravada, sendo invasão à competência exclusiva do Presidente da República a interpretação extensiva, quanto o mais a criação de norma não prevista no Decreto. 
    Além disso, a referência ao instituto da remição, art. 126 da LEP, no art. 4º do Decreto, que trata do cálculo do indulto e da comutação, não alberga a pretensão do agravante, haja vista que a remição não é o mesmo que comutação de pena para os fins do Decreto. Se a comutação tivesse que ser computada no cálculo do indulto, expressamente estaria previsto. 
    [...]”.
    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator